Tribunal: TJDFT
Processo: 0710098-80.2023.8.07.0016
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-12-01
Data de publicação: 2023-12-12

Ementa:
RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. REPETIÇÃO DE INDÉBITO. ART. 42 DO CDC. FATURA PAGA. PARCELAMENTO COMPULSÓRIO INDEVIDO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Trata-se de Recurso Inominado interposto em face da sentença exarada pelo Juízo do 4o Juizado Especial Cível de Brasília que julgou procedente o pedido para determinar a restituição do valor de R$ 760,00 (setecentos e sessenta reais) a título de repetição de indébito, acrescido de juros de 1% ao mês a contar da citação e correção monetária pelo INPC desde o ato ilícito, além de determinar a baixa do contrato e a cessação de todas as cobranças indevidas.

2. Na origem, a autora, ora recorrida, ajuizou ação de repetição de indébito referente à cobrança de fatura de cartão de crédito. Narrou que em dezembro de 2022 deparou-se com cobrança em duplicidade referente à fatura do mês anterior, paga tempestivamente. Em contato por telefone, foi informado que ela deveria pagar apenas a fatura de dezembro por tratar-se de um erro. Em fevereiro de 2023, percebeu que a cobrança indevida havia sido parcelada em seu cartão de crédito em 10 vezes com juros, multa e encargos. Ao final, apontou o valor cobrado indevidamente em R$ 730,00 e requereu a condenação da instituição financeira e restituir-lhe os valores em dobro.

3. Recurso tempestivo e adequado à espécie (Id 52574609). Preparo regular (Id 52574610). Não foram ofertadas contrarrazões (Id 52574614).

4. A questão devolvida ao conhecimento desta Turma Recursal consiste na análise da alegação de regularidade do parcelamento automático, ante a afirmação de que houve utilização de crédito rotativo do cartão de crédito com o pagamento parcial de duas parcelas subsequentes.
5. Em suas razões recursais, a instituição financeira afirma que a autora efetuou o pagamento parcial das faturas dos meses de novembro e dezembro de 2022, possibilitando o implemento do parcelamento automático, conforme previsto na resolução no 4.655 do Banco Central do Brasil. Aduz que a medida é implementada independentemente da quantidade de dias de atraso da parcela e que o ato é realizado em privilégio ao próprio devedor. Requer a improcedência dos pedidos e a exclusão dos danos morais acerca dos quais afirma que “beira o absurdo que a sentença tenha condenado a recorrente” (ID 52574609, pg. 10), cujo tema não foi abordado em sentença, eis que não constou sequer no pedido inaugural.
6. O documento de ID 52573650 (pg. 4) comprova o pagamento da fatura vencida em 15/11/2022, adimplida em 18/11/2022, com os devidos juros. Ante o atraso de 3 (três) dias no pagamento da fatura, cabível a aplicação de juros, tal qual efetuado. Inadmissível que na fatura do mês de dezembro de 2022 conste o valor total dos gastos do mês corrente e do mês anterior, como se não tivesse sido efetuado o pagamento devido relativo ao período de novembro. Diante da situação, correta a atitude da consumidora, que efetuou o pagamento parcial da fatura, descontando o valor cobrado em duplicidade.

7. A imposição de parcelamento de dívida já paga é prática abusiva e deve ser coibida, cabendo a repetição de indébito, nos termos do que estabelece o art. 42, parágrafo único do CDC. Por conseguinte, deve haver a baixa dos débitos lançados em nome da autora, uma vez que esta não realizou novas compras com o referido cartão, sob pena de multa, tal qual disposto na sentença de origem, além da restituição dos valores pagos a título de repetição de indébito.

8. Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida na íntegra.

9. Custas recolhidas. Sem honorários, ante a ausência de contrarrazões.

10. A súmula de julgamento servirá de acórdão, com fulcro no art. 46 da Lei n.o 9.099/95.